Tribunal: STF
Processo: ARE 1591178
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EDITAL. ALTURA MÍNIMA. LEI 6.513/95. ATESTADOS MÉDICOS. PROVAS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIAS DA Exigência editalícia. VALIDADE. Razoabilidade. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso com agravo, fundamentada na Súmula 283 do STF, tendo em vista que a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não atacou fundamento autônomo do acórdão recorrido, referente à validade de prova documental, que atestou a altura mínima do candidato, exigida no edital do certame público, com amparo no princípio da razoabilidade. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face do óbice apontado na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

     3. Inviável o recurso extraordinário que não impugna fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.